Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737278-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE LISANE BEZERRA PIRES AGRAVADO: IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, ISIS ALEXANDRA BEZERRA PIRES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por jacqueline lisane bezerra pires contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por IRAPUAN CONTREIRA PADILHA: A certidão e ofício já foram expedidos e encontram-se disponíveis para impressão. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Nesse sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, do CPC trata dos casos de impenhorabilidade de salários. 1.1. A exceção constante em seu §2o não se amolda ao caso dos autos, devendo ser mantida a impenhorabilidade do salário da agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Precedentes. 3. Dessa forma, necessário atender às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a impenhorabilidade do salário do devedor. 4. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (Acórdão n.1183686, 07200362620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora de salário da executada Isis. Ao credor para indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Abro expediente de 1 dia para simples ciência da devedora Jacqueline. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator